Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700203-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração. Retifique-se a autuação e demais registros, fazendo constar o MPDFT na qualidade de fiscal da lei. Após, dê-se vista ao MPDFT para, querendo, apresentar parecer. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator